Tribunal: TJBA
Processo: 8010367-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010367-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA VITORIA GUEDES

Advogado(s)
:
TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA, SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito
administrativo
. Recurso de
agravo de instrumento
.
Cumprimento individual de sentença coletiva
.
Piso nacional do Magistério. Obrigação de fazer. Regular cumprimento. Inaplicabilidade do tema 1169 do STJ
. Precedentes.
Recurso de
agravo de instrumento

conhecid
o
e
provid
o
.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que determinou o sobrestamento do feito, com esteio no tema 1169 do STJ; no bojo de execução individual de mandado de segurança coletivo para implementação do piso nacional do magistério em favor da parte agravante.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da decisão de origem, deferindo-se o pedido liminar.

III – Razões de decidir

3. Com efeito, a demanda contempla o pedido de cumprimento individual de título judicial coletivo, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB em desfavor do Secretário de Administração do Estado da Bahia, reconhecendo
“
(...) o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os devidos reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo.”

4. Em sessão de julgamento ocorrida em 10 de agosto de 2023, restou afirmado por essa Egrégia Corte, por maioria, a inaplicabilidade da ordem de suspensão definida no tema nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, para as demandas individuais que versem apenas acerca da pretensão de efetivar a obrigação de fazer.

5. Nessa direção, considerando o rito adotado e que a presente demanda versa acerca do cumprimento apenas da obrigação de fazer, não merece acolhida a pretensão de sobrestamento do feito, impondo o seu processamento. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a decisão liminar que determinou o prosseguimento do feito na origem no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer – equiparação do vencimento/subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de agravo de instrumento n°
8023592-48.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ANA VITORIA GUEDES

e agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.